Tribunal: TJMT
Processo: 1000974-97.2020.8.11.0014
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000974-97.2020.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 458.377.911-91 (RECORRENTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 678.854.624-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA.
RECURSO DA DEFESA
.
1.

DESPRONÚNCIA -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
ÁLIBI E/OU CONVERSÃO DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA OITIVA DE TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. OITIVA DE TERCEIROS QUE PODE SER REALIZADA NA SESSÃO DO JÚRI.
3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O DELITO FOI PRATICADO MEDIANTE DESAVENÇA POR DIVISA DE TERRAS. VÍTIMA ALVEJADA DE SURPRESA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 2 TCCR/TJMT.
RECURSO
DESPROVIDO

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Afasta-se a hipótese de absolvição sumária ou impronúncia, e se remete a causa a julgamento pelo Tribunal do Júri, quando existindo provas nos autos, da materialidade e indícios suficientes de autoria, está o julgador impedido de proceder o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na Ação Penal, em sede de Rese sob pena de incorrer em usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

1.2.
Ainda que haja
invocação de álibi de que o recorrente estaria em outro local e data, diferente de onde o crime aconteceu, as versões (da defesa e da acusação) apresentadas nos autos, deverão ser submetidas a julgamento pelo juiz natural,
porquanto presente nesta fase processual
dúvidas acerca da autoria delitiva.

1.3
. Nada impede que a defesa, ou até mesmo a acusação, apresente novas testemunhas e/ou possíveis autores do delito, para prestarem depoimento durante a sessão de julgamento (art. 422 do CPP), já que na fase de pronúncia, é necessário, para que se satisfaça o requisito de indícios suficientes de autoria, apenas, estes, como na hipótese.

2.

Não se revela manifestamente improcedentes as qualificadoras da motivação fútil, se o crime ocorreu em razão de disputa de terras, e a de recurso que dificultou a defesa da vítima, se esta foi alvejada de surpresa, sendo inviável o decote, até mesmo porque, somente se admite tal pleito nesta fase da pronúncia, se as qualificadoras ser revelarem manifestamente improcedentes, o que não se aplica
in casu
(Enunciado no. 2 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdemar Francisco dos Santos
foi pronunciado pelo
MM.

Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT
, como autor do crime de
Homicídio Qualificado
-
Motivo Fútil

e Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, com os reflexos da Lei no. 8.072/90) (ID 159700235).

Em suas
razões
a Defesa visa à
absolvição sumária
por ausência prova, ou, a
despronúncia
, seja em face da
comprovação do álibi
do recorrente, seja pela
falta de prova
da autoria e materialidade.

Pretende, também,
conversão do julgamento em diligência
, para que se colha
depoimento
de “
Cido
” (gerente da fazenda do local dos fatos) e de
Reinaldo Almeida
(pessoa indicada pelo recorrente, como suposto autor do delito)
.
Se vencido em tais teses, requer, ao menos, o
afastamento das qualificadoras
(motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) (ID 159700240).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 159700243).

O magistrado singular
não se manifestou
na fase de
Juízo de retratação
.

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 166526179),
deixando, no entanto, de se manifestar acerca do pedido de conversão dos autos em diligência
, conforme sumário que segue em transcrição:

“
Recurso em Sentido Estrito
: Homicídio Qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima. – Art. 121, § 2o incisos II e IV do Código Penal –
1)
Pretendida impronuncia do recorrente
Valdemar,
sob o argumento que autoria delitiva seria incerta, asseverando ainda, que no caso em voga deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. –
Inadmissibilidade
– Existem nos autos de indícios suficientes da autoria delitiva do recorrente
Valdemar,
bem como resta comprovada a materialidade. – Escorreita sentença de pronúncia que deve ser mantida
in casu
inclusive com as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima José descritas na sentença de pronúncia, fase de mero juízo de admissibilidade, Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
–
2)
Pleito pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima prevista no art. 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal –
Improcedente
–
In casu,
a qualificadora do motivo fútil, restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas/informantes
Almerindo Francelino dos Santos Santana, Rafael Sippel Fossari, Luiz Otávio Lemes Vieira, Fábio Antônio Coelho da Silva e Solange Correa Borges,
os quais esclareceram que o crime de Homicídio Qualificado em questão fora cometido, por conta de uma mera discordância na construção de cercas limítrofes na Fazenda São Francisco, imóvel lindeiro a propriedade rural do recorrente
Valdemar
, restando configurada assim a qualificadora do inciso II do § 2o do art. 121 do CP. – De igual forma, restou evidente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
José
, posto que o recorrente
Valdemar
praticou o crime mediante surpresa, na companhia de dois comparsas, aproveitando-se que a vítima estava recolhida para repouso em um barraco de lona, adentrando ao local e efetuando um disparo de arma de fogo de inopino na região mesogástrica da vítima
José,
sem a possibilidade de fuga ou defesa, não apresentando o corpo da vítima sequer características de confronto físico como de luta corporal, o que comprova impossibilidade da sua defesa, permanecendo presente a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do CP. – Nessa ordem de ideia, imperioso, pois, concluir que por ocasião da pronúncia, as qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, incisos II e IV do Código Penal, devem persistir, posto que somente poderiam ser arredadas da imputação, quer pelo juízo
a quo
, quer pelo juízo ad quem, caso se fosse totalmente divorciada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso
sub examine
–
Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 13.04.2014, em um barraco de lona situado nos limites da Fazenda São Francisco, na zona rural de Poxoréu-MT,
Valdemar Francisco dos Santos
na companhia de dois indivíduos não identificados, mediante motivação fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo e matou
José Antônio dos Santos.

Narra-se na denúncia, que a vítima
José
estaria trabalhando nas terras vizinhas e, enquanto dormia em um barraco, juntamente com
Almerindo Francelino dos Santos Santana
foram surpreendidos por
Waldemar
e outros dois indivíduos não identificados que, motivados por disputas de terras, entraram no barraco fazendo-lhes ameaças, os fizeram deitar no chão e, nesse contexto, em certo momento,
Waldemar
efetuou disparo de arma de fogo contra
José
que faleceu no local.

Diante desse cenário,
Valdemar
foi denunciado pela conduta descrita no art. 121, §2o, II e IV, do CP e, posteriormente,
pronunciado pelo
MM.

Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu-MT
, como autor do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, com os reflexos da Lei no. 8.072/90).

Conquanto Juízo singular tenha remetido presente recurso a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação reformando ou sustentando a decisão recorrida, (art. 589, do CPP), conforme entendimento reiterado do STJ, tal omissão, se trata de

mera irregularidade
, não podendo ser interpretada como ato apto a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à sentença de pronúncia, devendo a conclusão mais acertada, ser a de interpretar a atitude do magistrado como
confirmação tácita
de sua decisão anterior (Vide: STJ - AgRg no AREsp 762.765/BA).

Acresça-se que, as partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercício do contraditório e, na sequência, o magistrado encaminhou os autos para esta Corte de Justiça.

Dessa forma, assegurado o direito das partes ao contraditório e, diante da manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise dos pedidos defensivos.

1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E/OU DESPRONÚNCIA

Em linhas gerais, a defesa almeja a
absolvição sumária
por falta de prova, ou, a
despronúncia
do recorrente, seja em razão da
comprovação do álibi
do recorrente, seja pela
falta de prova
da autoria e materialidade.

Além disso, visa à
conversão do julgamento em diligência
, para que se colha
depoimento
de “
Cido
” (gerente da fazenda do local dos fatos) e de
Reinaldo Almeida
(pessoa indicada pelo recorrente, como suposto autor do delito)
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Isso, porque, nesta fase de cognição preliminar, nota-se que existem elementos de convicção capazes de sustentar a manutenção da pronúncia do recorrente. Explico.

A
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor dos Boletim de Ocorrência (ID 159697605 – fls. 12/15), Laudo de Necropsia no. 096/14 (ID159697605 – fls. 25/39), Mapa Topográfico (ID 159697605), Certidão de óbito (ID 159697606), Laudo Pericial Criminal no. 200-02-06-2014-1492 (ID

159697606 – fls. 15/33), Relatório Policial (ID 159697607 – fls. 9/13), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja,
na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação
, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença de
pronúncia se encontra alicerçada em indícios suficientes de autoria
, a autorizar que o recorrente seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Note-se que, perante a autoridade judiciária,
Solange Correa Borges,
convivente do recorrente à época dos fatos, relatou que a vítima estaria construindo uma cerca próximo à área da declarante e do recorrente, porém, a construção não atingiu a área ocupada. Questionada se ela e o recorrente teriam algum envolvimento no crime na espécie, se manteve em silêncio (ID 159697605 – fls. 17/18).

Almerindo Francelino dos Santos Santana
, na fase extrajudicial, estaria trabalhando na
Fazenda São Francisco
com a vítima e receberam ordens do gerente da fazenda (identificado como “
Cido
”), para construírem uma cerca de divisa com o sítio de propriedade do recorrente, e que, na manhã de uma sexta-feira enquanto construíam a cerca, se aproximou
Solange,
“o filho” (não identificado) a qual lhe disse para parar de construir a cerca “
para não terem problemas
” e tirou fotos do local da construção.
Almerindo
e a vítima foram embora e relataram o ocorrido ao gerente da fazenda (
Cido
) que determinou que continuassem a construir a cerca, e assim o fizeram.

No dia dos fatos,
Almerindo
e a vítima pernoitaram nas proximidades da construção da cerca (em um “barraco” de lona) e, naquela madrugada, o recorrente acompanhado de dois indivíduos não identificados e, na sequência, um dos indivíduos deu-lhe um “
tapa no pé do ouvido
”, mandando que
Almerindo
deitasse no chão, em seguida, a vítima, vulgo “
Lagoa
” se levantou e disse ao recorrente para conversarem, ao passo que o recorrente lhe respondeu que “
não tinha conversa
” e efetuou um disparo de arma de fogo, o que fez a vítima cair ao solo e ficou “gemendo”.

Expôs, ao final, que o recorrente e seus companheiros só saíram do barracão, quando a vítima “parou de gemer” e que aguardaram o período de 20 minutos até que a vítima ali morresse. Após a saída do recorrente e companheiros do local,
Almerindo
foi até o gerente da fazenda - “
Cido
” - contar o ocorrido, que acionou a Polícia Militar (ID 159697606 – fls. 5/7).

Solange Correa Borges
, convivente do recorrente
à época dos fatos, na fase administrativa, aduziu que a vítima estava construindo uma cerca próximo às terras do recorrente, mas não “
chegava a atingir a área ocupada pela declarante e sua família
” e que recorrente e Solange eram “
posseiros da área
”. Questionada se ela e recorrente estariam envolvidos na morte da vítima, ela permaneceu em silêncio (ID 159697605 fls. 17/).

Solange,
no entanto, não prestou depoimento na fase judicial, porque na tarde de 4.11.2015, na
Fazenda Agroterra,
na zona rural de Poxoréu/MT,
Waldemar
teria discutido com ela, sua convivente há cerca de 10 anos naquele local, sacou uma arma que estava em sua cintura e ceifou a vida de
Solange
o que gerou a Ação Penal de no. 1000973-15.2020.8.11.0014.

Rafael Sippel Fossari,
Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito Policial, relatou em juízo que colheu depoimento de uma testemunha ocular (
Almerindo
) que afirmou que o recorrente, em tese, praticou o crime em virtude de desavença por divisa de terras – limite de construção de cerca -, porquanto o recorrente, enquanto a vítima e a testemunha ocular dormiam no local, o recorrente entrou no barraco/casebre, fez ameaças e efetuou disparo de arma de fogo ceifando a vida da vítima, razão pela qual o recorrente foi indiciado e o Inquérito encerrado.

Além disso, expôs que, após esses delitos, foi apreendida uma arma de fogo com o recorrente (ID 159700223/26).

Luiz Otávio Lemes Vieira
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
, policiais civis responsáveis pelas investigações, relataram que no dia do delito, a vítima estava acompanhada de uma testemunha ocular (
Almerindo
), a qual relatou perante o Delegado de Polícia que o crime teria ocorrido em razão de um desentendimento de divisa de terras, relacionada a uma cerca, e que o recorrente, acompanhado de seus comparsas, entraram no local em que vítima e testemunha ocular dormiam e efetuou disparo de arma de fogo no abdômen da vítima e, inclusive, o recorrente teria aguardado a vítima falecer, e que, além disso, o recorrente teria ameaçado a vítima antes dos fatos, para que ela parasse de construir a cerca.

Afirmaram, também, que o recorrente seria muito temido naquela região, o que poderia levar a certa prejudicialidade para colher outros depoimentos e quando foram até a residência do recorrente para cumprir mandado de prisão, o recorrente empreendeu fuga ao avistá-los no local. Mais tarde, o recorrente foi preso e que foi localizada com ele, uma arma de fogo (ID 159700223/26).

A seu turno, o
recorrente,
ao prestar seu depoimento na fase policial se manteve em silêncio.
Na fase judicial, negou os fatos, tendo em vista que estava prestando serviço na Rodovia “d
o Peixe
”, para
Wanderley Adão Pestana
e, na verdade, quem teria cometido esse delito, seriam “
Laércio
” e “
Rena
” (ocupantes de terra do local) (
ID 159700223/26).

Segundo
Luan Aparecido dos Santos,
filho do recorrente, na fase policial, nada presenciou sobre os fatos (ID 159697605 – fls. 16/17). Na fase judicial, disse que estava na residência e ouviu alguns disparos de arma de fogo no dia dos fatos, mas o recorrente não estava na residência. Além disso, viu um veículo se aproximando do local antes dos fatos, sendo que reconheceu nesse veículo, uma pessoa de nome “
Laerte
” (ID 159700223/26).

Juarez dos Santos
, primo do recorrente, disse, em suas palavras que: “
na época ele não estava lá
(no local dos fatos) ”, pois estava prestando serviços para “
Agroterra
” em uma Rodovia, no mês de “
março
” daquele ano e que teria buscado o recorrente na casa dele, de veículo, para irem prestar serviço na rodovia (
ID 159700223/26).

Edivaldo Leberato de Souza
soube que o recorrente estava prestando serviços na rodovia “
do Peixe
”, após os fatos.

Wanderley Adão Pestana
dono da empresa
Agroterra,
disse que o recorrente estava prestando serviços para ele

ao tempo dos fatos na rodovia ‘
do Peixe
”, há 150Km de distância e que foi ele quem contratou o recorrente, em meados de abril de 2014 e que permaneceu ali uns 20 dias (
ID 159700223/26).

Odair José Benício de Souza
apenas ouviu sobre os fatos e ouviu dizer que o recorrente não estava no local e dia dos fatos
(
ID 159700223/26).

Conquanto o esforço da defesa ao visar a impronúncia do recorrente, anote-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando à existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

No ponto, destaca-se que o Delegado de Polícia Civil -
Rafael Sippel Fossari -,
e os investigadores de polícia -
Luiz Otávio Lemes Vieira
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
-, relataram de forma harmoniosa que a testemunha ocular dos fatos
Almerindo Francelino dos Santos Santana
que estava pernoitando no barracão da Fazenda São Francisco com a vítima - indicou o recorrente como autor do delito, porquanto teria se aproximado do barracão com outras pessoas não identificadas e efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima (no abdômen) que faleceu no local.

Em tempo, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Ademais, mesmo
diante de invocação álibi da presença do recorrente em local diverso do local do crime, se pela divergência de data e local da onde o crime aconteceu, não excluem a possibilidade de que, após sair de onde estava, o recorrente tivesse se dirigido ao local dos fatos devendo ser submetido a julgamento pelo juiz natural, diante da razoável e insuperável dúvida revelada pela referida circunstância. Sobre o tema:

“... A existência de suposto álibi e tese defensiva de inocência devem ser apreciadas pelos jurados, quando de igual maneira existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado, de modo que as teses antagônicas devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri. (...)”. (N.U 1018669-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 21/05/2020).

Por fim, acerca do
pedido de conversão dos autos em

diligência
para oitiva de supostos autores do delito indicados pelo recorrente durante audiência de instrução e julgamento (ID 159700223/26), tais quais: “
Laércio
” e “
Rena
” (ocupantes de terra do local), e para oitiva de “
Cido
” (gerente da fazenda em que ocorreu o crime), nada impede que a defesa apresente os nomes completos e endereços para que tais pessoas sejam intimadas a comparecerem durante a sessão de julgamento, como disposto no art. 422 do CPP, para prestaram seus depoimentos acerca dos fatos. Ademais, sequer, a defesa apresentou dados mínimos para intimação destes, apontando apenas apelidos, como se nota nas razões. Quanto ao tema:

“... 4. A ausência de inquirição de testemunha na primeira etapa do Tribunal do Júri não implica prejuízo à defesa ante a possibilidade de seu arrolamento na fase do artigo 422 do CPP, com sua consequente inquirição perante o Conselho de Sentença. 5. Recurso Ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.(STJ - RHC: 77091 CE 2016/0269156-5,

Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2017).

Ademais, como exposto nas linhas acima, para o Juízo lançar a sentença de pronúncia, é suficiente que haja existência de indícios de autoria, como no caso, não implicando na impossibilidade de a defesa encontrar as pessoas indicadas por ela para esclarecimento dos fatos. Veja-se:

“... 2. Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito de competência do Tribunal do Júri, subsiste entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência no sentido de que o magistrado deve levar, automaticamente, à apreciação do Conselho de Sentença, as infrações conexas, daí porque, neste momento processual, a conduta de integrar organização criminosa, também não pode ser desconectada do homicídio qualificado, situada em contexto de desdobramento da ação primeva, ainda que haja pedido de sua desclassificação para o crime de associação criminosa; debates realizados no Tribunal do Júri(...)”. (N.U 0025102-51.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Logo, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

3. DAS QUALIFICADORAS

Por fim, o
recorrente
pleiteia a exclusão da
qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e da motivação fútil.

No entanto, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora (inciso IV, §2o, do art. 121, CP),
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

A propósito, tem-se o teor do Enunciado no. 2 TCCR/TJMT

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No que se refere à qualificadora descrita no § 2o, inc. II art. 121 do CP, as testemunhas na fase judicial,
Luiz Otávio Lemes Vieira
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
, relataram que o recorrente teria se desentendido com a vítima que estava construindo uma cerca próximo ao terreno do recorrente (ID 159700223/26).

Diante desse cenário, é possível verificar a existência de indícios, de que o delito foi praticado, em tese, em razão de desavença por limites de terras.

Assim, como o acervo fático-probatório
contém indicativos mínimos e plausíveis de que o delito foi praticado por motivação fútil,
é imprescindível submeter a tese fática ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não da circunstância em debate. Nessa linha de raciocínio, transcreve-se ementa de julgado:

“... A disputa da posse de terras de uma propriedade rural, que gerou suposto desentendimento entre os envolvidos e ensejou a prática do crime, não é circunstância apta a caracterização da qualificadora do motivo fútil”. TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10325060019479001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 12/11/2015, Data de Publicação: 17/11/2015).

Além disso, extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o recorrente

teria

agido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, já que ela teria sido surpreendida pelo recorrente

de madrugada, logo após acordar e tentar conversar com o recorrente, sendo alvejada por um disparo de fogo na região do abdômen, havendo indícios dessa versão nas declarações judiciais dos policiais civis.

Assim, considerando que a vítima teria sido pega de inopino/surpresa, não havendo chances de defesa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora. Nesse sentido:

“(...)
Plausível considerar que as vítimas tiveram suas defesas dificultadas, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa e meio que encurralou a vítima (...)”. (N.U 1022717-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023